Tribunal: TJDFT
Processo: 0700113-46.2021.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. GUARDA E RESPONSABILIDADE DE MENOR. AVÓ. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. LEGITIMIDADE ATIVA. PRESENTE. VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO. SANADO. SENTENÇA CASSADA. 1. Seguindo a diretriz estampada no artigo 227 da Constituição Federal, todo e qualquer litígio envolvendo a guarda de filho menor ou incapaz deve ser solucionado sempre no interesse deste, sendo imperioso lhe assegurar um convívio social digno e favorável ao seu desenvolvimento.
2. Os dispositivos legais acerca da guarda de menores devem ser interpretados em harmonia com os preceitos constitucionais e com os previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, a exemplo dos Princípios da Proteção Integral e do Melhor Interesse da Criança e do Adolescente, com o objetivo de resguardar o desenvolvimento pleno da pessoa e assegurar a sua segurança física e emocional. Nesta seara, o interesse do menor é direito indisponível, sendo matéria de ordem pública e relevante para a toda sociedade, assegurando-se o convívio da criança com ambos os genitores, quando ambos demonstram capacidade de criar e educar. 3. A jurisprudência desse Tribunal tem entendido pela possibilidade da guarda compartilhada entre genitores e avós fundamentada no maior interesse do menor.
4. O vício de representação é um vício sanável, nos termos do artigo 104, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil, tendo em vista a possibilidade de intimação da parte para regularização e ratificação dos atos.
5. Recurso provido. Sentença cassada